Tribunal: CARF
Processo: 16561.720085/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720085/2020-82
ACÓRDÃO
1101-001.423 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E J&F INVESTIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E J&F INVESTIMENTOS S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
MULTA REGULAMENTAR. ECF. OMISSÕES E INCORREÇÕES. ART. 8o-A DO
DECRETO-LEI No 1.598/77. BLOCO M E BLOCO X. ESCOPO DE APLICAÇÃO.
A multa prevista no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/77 aplica-se
exclusivamente às omissões e incorreções relacionadas ao e-Lalur e e-Lacs
(Bloco M). As inconsistências verificadas no Bloco X (Informações
Econômicas) não se enquadram no escopo desta penalidade, devendo ser
excluídas da base de cálculo da multa.

MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO NO PRAZO. REDUÇÃO DE 50%. ART.
8o-A, §3o, II, DO DECRETO-LEI No 1.598/77.
A correção das inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em
intimação enseja a redução de 50% da multa, nos termos do art. 8o-A, §3o,
II, do Decreto-Lei no 1.598/77.

ACÓRDÃO

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício; em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa ao
patamar de R$77.988,22, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.423 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2020-82
2
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 9a TURMA DA DRJ01
(Acórdão 101-007.948 , e-fls. 1161 e ss.) que julgou, por unanimidade de votos, procedente em
parte a impugnação apresentada pela autuada, mantendo parte dos créditos tributários
constituídos.
Do Procedimento Fiscal
FATOS
A fiscalização teve origem na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de 2015, transmitida em
28/02/2019. A AFRFB intimou a J&F Investimentos S.A. a apresentar documentos e informações
sobre suas controladas no exterior. A empresa apresentou um organograma e alegou erros no
preenchimento da ECF original.
Após diversas intimações e prorrogações de prazo, a J&F apresentou demonstrações
financeiras individuais das controladas, esclarecimentos sobre denominações e resultados, e
retificações na ECF em 27/10/2020 e 25/11/2020.
QUESTÕES JURÍDICAS
A autuação se baseia na Tributação em Bases Universais (TBU), prevista no art. 446 do
Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018). Segundo esse regime, os lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior por meio de controladas, coligadas, filiais ou sucursais devem ser
adicionados ao lucro líquido do período-base para fins de determinação do lucro real e tributados
no Brasil.
A Autoridade Fiscal constatou as seguintes incorreções na ECF original:
Inclusão indevida de lucro de controlada: A J&F declarou na ECF original o lucro de uma
controlada cuja participação societária só foi adquirida em 2016.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.423 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2020-82
3
Inclusão indevida de lucro de controlada indireta: A J&F incluiu o lucro da controlada indireta
J&F Australia Pty Ltd, embora sua controladora direta, J&F Oklahoma Holdings Inc, tenha
apresentado resultado consolidado negativo em 2015.
Informações incorretas sobre controladas no exterior: A J&F forneceu inicialmente informações
incorretas sobre denominações, consolidações e resultados de suas controladas no exterior.
Essas informações foram corrigidas posteriormente, após as intimações da AFRFB.
Incorreções nas fichas X350 das controladas no exterior: As demonstrações financeiras das
controladas no exterior apresentaram inconsistências em relação ao resultado do período de
apuração.

A Autoridade Fiscal aplicou a multa por incorreções na ECF, prevista no art. 8o-A do
Decreto-Lei no 1.598/77, incluído pela Lei no 12.973/2014. A multa é de 3% do valor omitido,
inexato ou incorreto, não inferior a R$ 100,00. Como a J&F retificou a ECF após o início do
procedimento fiscal, perdeu a espontaneidade, conforme art. 138 do CTN e art. 7° do Decreto no
70.235/72, e teve a multa reduzida em 50%.

Da Decisão de Primeira Instância
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou parcialmente procedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário em parte.
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
Nulidade do Lançamento Fiscal
A DRJ rejeitou a preliminar de nulidade arguida pela J&F. A empresa alegou que o auto de
infração era nulo por erro no critério jurídico de apuração da multa, uma vez que a Fiscalização
não aplicou a redução de 50% prevista no art. 8o-A, §3o, II, do Decreto-Lei no 1.598/77, apesar de
reconhecer que a empresa havia corrigido as informações no prazo.
A DRJ entendeu que a ausência da redução de 50% configurou mera irregularidade,
sanável nos termos do art. 60 do Decreto no 70.235/72, e não erro no critério jurídico de
apuração. A DRJ destacou que o auto de infração e o TVF mencionaram os dispositivos legais
infringidos e descreveram os fatos, o que possibilitou o exercício do direito de defesa.
Multa Regulamentar: Omissão, Incorreção ou Inexatidão no Preenchimento da ECF
A DRJ manteve a multa regulamentar, com base no art. 8o-A, inciso II, do Decreto-Lei no
1.598/77. A J&F argumentou que a multa era excessiva, desproporcional e confiscatória,
consumindo quase 30% da receita líquida apurada em 2015. Apresentou jurisprudência do STF
sobre a limitação do valor das multas e seu efeito confiscatório. Alegou ainda violação aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, com base nos arts. 108 e 112 do
CTN e art. 2o, parágrafo único, VI, VIII e IX, da Lei no 9.784/99.
A DRJ afastou esses argumentos, afirmando que a aplicação da multa decorre de
dispositivo legal e que não cabe ao órgão administrativo analisar sua constitucionalidade. Citou o
art. 26-A do Decreto no 70.235/72, que veda aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.423 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2020-82
4
sob fundamento de inconstitucionalidade, e a Súmula CARF no 2, que afirma a incompetência do
CARF para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Multa: Redução em 50%
A DRJ reconheceu o direito à redução de 50% da multa, com base no art. 8o-A, §3o, II, do
Decreto-Lei no 1.598/77, uma vez que a J&F retificou as informações no prazo fixado pela
Fiscalização.
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou omissões antes de
iniciado qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as inexatidões, incorreções ou
omissões no prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

A DRJ identificou erro material na base de cálculo da multa. A Fiscalização considerou o
valor de R$ 1.196.750.147,64, mas o somatório dos valores omitidos/incorretos apontados nas fls.
1101/1105 totalizava R$ 1.096.750.147,57. A DRJ determinou a correção da base de cálculo para o
valor correto.

Conclusão
Em virtude da correção da base de cálculo e da aplicação da redução de 50%, a multa foi
reduzida de R$ 35.902.504,34 para R$ 16.451.252,21. A DRJ manteve o restante do crédito
tributário. O acórdão está sujeito a recurso de ofício ao CARF.

Do Recurso Voluntário
II – DOS FATOS
A recorrente discorre sobre o auto de infração que aplicou multa de R$ 35.902.504,34 por
informações inexatas na ECF de 2015. Esclarece que o cumprimento da obrigação acessória pela
contribuinte é incontroverso, questionando-se apenas a exatidão das informações. Menciona que
a Autoridade Fiscal apontou inconsistências nas informações sobre as controladas/coligadas no
exterior. Expõe que, na impugnação, argumentou-se a insubsistência material do auto de infração
por afronta ao art. 142 do CTN, erro na identificação da matéria tributável, e o caráter
confiscatório, desproporcional e irrazoável da multa. Alegou-se, ainda, que as informações
inexatas não causaram prejuízo à Fiscalização e que os resultados das controladas/coligadas no
exterior não afetaram a apuração do IRPJ e da CSLL da recorrente. Subsidiariamente, requereu a
redução da multa em 50%, com base no art. 8-A, §3o, II, do Decreto-Lei no 1.598/77. A DRJ acolheu
parcialmente a impugnação, reduzindo a multa para R$ 16.451.252,21.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.423 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2020-82
5
III – DO DIREITO
III.1 - Das razões para a reforma parcial do v. acórdão recorrido
III.1.1 - DA INSUBSISTÊNCIA MATERIAL DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 142 DO
CTN
A recorrente discorda do entendimento da DRJ, que considerou a ausência da redução de
50% na multa como mera irregularidade. Sustenta que a C. 9a Turma da DRJ/BSB reconheceu dois
erros no lançamento: a não aplicação do inciso II, §3o, do art. 8-A do Decreto-Lei no 1.598/77 e o
erro material na base de cálculo da multa. Aduz que a DRJ, ao reconhecer vícios materiais na
autuação, não poderia convalidá-los, devendo o lançamento ser anulado por afronta ao art. 142
do CTN, que exige a correta identificação da matéria tributável e o cálculo do montante do tributo.
Cita o Acórdão no 9101-002.146 da 1a Turma da CSRF/CARF, que diferencia vício formal de vício
material.
III.1.2 - DA PENALIDADE IRRAZOÁVEL, DESPROPORCIONAL E COM FEIÇÃO CONFISCATÓRIA
A recorrente argumenta que a multa, mesmo após a redução pela DRJ, é desproporcional,
irrazoável e confiscatória, consumindo quase 15% da receita líquida. Reitera que os valores
omitidos não impactam a apuração do IRPJ e CSLL, sendo a multa desprovida de efeito pedagógico
e com nítido intuito arrecadatório. Invoca os arts. 108 e 112 do CTN, que determinam a aplicação
dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, e o art. 2o, parágrafo único, VI,
VIII e IX, da Lei no 9.784/99, que regem o processo administrativo. Cita jurisprudência do STF (RE
no 754554, ARE no 1058987 AgR, RE no 523471 AgR) e do TRF da 1a Região (Apelação no
2001.01.99.045799-5, Apelação no 2007.38.00.013258-3) que demonstram a vedação de multas
confiscatórias. Aduz, ainda, que a aplicação de sanções deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 2o, parágrafo único, da Lei no 9.784/99.
Sustenta que o art. 142 do CTN autoriza a autoridade administrativa a propor a aplicação da
penalidade, o que implica em ponderar as circunstâncias do caso.
IV – DO PEDIDO
A recorrente requer o provimento do recurso para cancelar integralmente a multa, com
base nos arts. 108 e 112 do CTN e art. 2o, parágrafo único, VI, VIII e IX, da Lei no 9.784/99.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.423 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720085/2020-82
6
Foi interposto Recurso de Ofício decorrente da exoneração de parte do crédito em
primeira instância, o qual deve ser conhecido, devido à redução da exigência da multa de R$
35.902.504,34 para R$ 16.451.252,21.
De plano, destaco que a multa prevista no art. 8o-A do DL 1.598/77 se refere ao e-Lalur e
ao e-Lacs. No caso em tela, a Autoridade Fiscal apurou os valores inconsistentes, de acordo com o
Bloco M e o Bloco X (cf. Anexos – Cálculo da multa ECF, e-fls. 1101 e ss.).
De acordo com o Manual da ECF (Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis no 60/2015):
Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da
Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs) .
Bloco X: Informações Econômicas
Desse modo, entendo que os valores decorrentes das omissões ou incorreções aos
valores apurados no registro X350 (Bloco X), não se enquadram na multa prevista no art. 8o-A,
devendo ser exonerados esses valores.
Ou seja, todos os valores calculados com base nas inconsistências do Bloco X (3% x
omissão/incorreção) devem ser cancelados, por não se enquadrarem no art. 8o-A.
Consultando os “Anexos – Cálculo da multa ECF” (e-fls. 1101 e ss.), os únicos valores que
se referem ao Bloco M, são R$ 2.599.607,44, referente ao IRPJ e R$ 2.599.607,44 referente à CSLL.
Como a DRJ já reduziu a multa em 50%, deve ser mantida apenas a MULTA de 3% de R$
2.599.607,44, ou seja, a multa de R$ 77.988,22.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa ao patamar de R$ 77.988,22.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

Fl. 1223
DF CARF MF
Original